Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-82.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Exercício de 2012 – Ajuizamento em face de pessoa falecida antes da propositura da demanda – Se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva – Aplicação da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Exercício de 2012 – Ajuizamento em face de pessoa falecida antes da propositura da demanda – Se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva – Aplicação da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." – Vedação à modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso improvido.